Tribunal: STF
Processo: RE 930317
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. Embora afastada a subsunção do caso concreto à regra da decadência consubstanciada no art. 54 da Lei nº 9.784/99, deve ser privilegiada a aplicação do princípio da segurança jurídica. 



    2. Muito embora a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita do art. 37 da Carta Magna, há de se reconhecer a existência de situações em que se impõe a sua ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional a este outro valor, igualmente protegido pelo ordenamento e integrante da noção de Estado de Direito. Dessa linha de raciocínio, consagrou-se a possibilidade de preservação, após o decurso de razoável lapso de tempo, de atos administrativos ilegais que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e que estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança do administrado. 



    3. No caso concreto, o cancelamento da aposentadoria do servidor, benefício do qual gozou por mais de dez anos ininterruptos, ignorando a situação já estabilizada no tempo, importaria abalo intolerável à segurança jurídica”. (eDOC 40)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, e 71, III e IV, do texto constitucional (eDOC 44). 



    Nas razões recursais, explica-se, em síntese, que é complexo o ato de aposentadoria e que o curso do prazo decadencial não se inicia enquanto não houver apreciação da legalidade pelo TCU.  



    Alega-se que “a parte autora vem recebendo proventos de inatividade contra legem, conforme análise do TCU de cogente observância à Administração Pública Federal. Trata-se de verba que vem sendo paga inadequadamente, e, portanto, de forma ilegal. Desta forma, não há falar em direito adquirido e/ou segurança jurídica, porquanto tais princípios só têm aplicação em se tratando de situação de acordo com a lei. O ato nulo, eivado de ilegalidade, não gera efeitos e, nessas condições, não assegura qualquer espécie de direito”. (eDOC 44, p. 11)



    Determinado o retorno dos autos para aplicação do Tema 445 da repercussão geral (eDOC 77), o Tribunal de origem consignou que o precedente indicado não guarda perfeita identidade com o caso em análise. Nesses termos, colho ementa proferida:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM APORTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATO PRÉVIO À JUBILAÇÃO E NÃO COMPLEXO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TEMA 445 (RE 636.553). DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor: ' Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas'. 



    2. No caso dos autos, trata-se de revisão de ato administrativo prévio, não complexo, qual seja, o ato de averbação de tempo de serviço rural para fins de contagem recíproca, sem recolhimento de contribuições, o qual se submete ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da lei 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização. 



    3. O acórdão ora em reanálise concluiu pela decadência do direito de a Administração rever o ato de averbação do tempo rurícola prestado pelo demandante para efeitos de aposentação. 



    4. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, com fundamento na distinção entre a questão dirimida neste processo e aquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.553 (Tema 445)”. (eDOC 195 – ID: cae9e7a2)  



    Na sequência, os autos foram restituídos a esta Corte e a mim distribuídos. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Administrativo. Recurso Extraordinário. Servidor público. Concessão de aposentadoria. Ato complexo. Sindicabilidade pela Administração Pública após 10 anos da concessão do benefício. A manifestação do órgão de controle externo há de se formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razoabilidade, o que não ocorreu na espécie. Contrariedade ao princípio da segurança jurídica. – Requer-se o não provimento do recurso”. (eDOC 337)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, após a análise detida dos autos, registro que, de fato, o caso em análise não guarda perfeita identidade com o tema 445 da repercussão geral. Efetivamente, no precedente mencionado, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, discutiu-se a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria.



    Em contrapartida, no caso em análise, como bem asseverado em sede de juízo de retratação proferido na origem, discute-se o prazo decadencial para a anulação de ato de averbação de tempo de atividade rural, praticado pela FUNASA. Colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “No caso em comento, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, para determinar à parte impetrada que mantivesse o benefício de aposentadoria do impetrante nos termos em que concedido. 



    (...)



    O precedente vinculante, reafirmando a jurisprudência do STF de que a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão constitui ato administrativo complexo, sendo-lhe inaplicável o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99 antes de sua perfectibilização, decidiu que os tribunais de contas dispõem de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial dos mencionados benefícios, correspondendo o termo a quo à data da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, ressaltou que, apesar da inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99 antes do julgamento da legalidade do ato de aposentação pelo TCU - em razão da natureza complexa do ato de concessão do benefício -, por motivos de segurança jurídica e de necessidade da estabilização das relações, seria necessário fixar-se, por analogia, um prazo para que a Corte de Contas exercesse seu munus constitucional. 



    Prossegue o Relator asseverando que, diante da inexistência de previsão legal de prazo para a atuação do TCU, deveria ser aplicado por analogia, aquele previsto no Decreto 20.910/32 e na Lei 9.873/99, além daquele previsto pela própria Lei 9.784/99, que, embora não aplicável diretamente à hipótese, poderia servir de diretriz para a fixação de prazo razoável à Corte de Contas. 



    Assim, por maioria, concluíram os Ministros que, a despeito de o art. 54 da Lei nº 9784/1999 não se aplicar diretamente à análise da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo TCU, é necessária a observância do prazo de 5 anos, a contar da chegada dos autos à Corte de Contas, após o qual os atos deverão ser considerados tácita e definitivamente registrados, não havendo mais a possibilidade de alteração pelo órgão de controle externo, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 



    Diante desse contexto, percebe-se que o acórdão originário não contraria o entendimento do STF, pois os fundamentos determinantes que embasaram o julgamento do Tema nº 445 são distintos daqueles nos quais se sustenta a controvérsia travada neste processo. 



    Com efeito, a discussão travada na presente demanda não apresenta natureza de simples revisão do ato de concessão de aposentadoria. O ato administrativo combatido é prévio, não complexo, consistente no ato de averbação de tempo de atividade rural, praticado pela FUNASA. 



    Assim, não sendo complexo, o ato de averbação (diferentemente do ato de inativação), submete-se ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, pois independe do registro pela Corte de Contas para sua perfectibilização1. 



    E, com espeque nessa perspectiva e, ainda, com base no princípio da segurança jurídica, a Turma concluiu, no acórdão objeto do presente juízo de retratação, pela consumação da decadência do direito de a Administração rever o ato que deferiu a averbação do tempo de serviço controvertido. 



    Logo, não é o caso de se proceder à retratação, porquanto as circunstâncias abordadas na presente demanda não guardam pertinência com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 445.  



    (...)” (eDOC 196 – ID: e7cf3e1e, p. 1-3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 do STF. Confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITCD. COBRANÇA. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA. SUB JUDICE. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1373608 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Ausência de homologação do ato pelo TCU. Revisão administrativa. Prazo decadencial. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1028007 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)  



    Observo, ainda, que as demais questões suscitadas no recurso extraordinário restaram prejudicadas, ante a impossibilidade de revisão do ato de averbação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente